Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0712737-22.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE CARLOS MOREIRA LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Revisão Criminal, ajuizada por JOSÉ CARLOS MOREIRA LIMA, por intermédio de sua defesa técnica (Dr. Rolland Ferreira de Carvalho), com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a condenação definitiva na ação penal originária n. 457/94 (0001029-08.2003.8.07.0003), do Tribunal do Júri de Ceilândia, confirmada em grau recursal pela Egrégia 2a Turma Criminal deste Tribunal, na qual foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal. Condenação transitada em julgado em 27-fevereiro-2007. Afirmou que o requerente foi denunciado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri sob acusação de, no dia 31-março-1991, ter efetuado disparo de arma de fogo contra Manoel Pereira de Oliveira, fato esse que o levou a óbito. Alegou que, erroneamente, foi atribuída autoria da conduta ao requerente, mas o verdadeiro autor do delito é MILTON BESIO, até aquele momento amigo do requerente, o qual o acompanhava no momento da briga e quem realmente efetuou o disparo em Manoel, assim como afirmado de forma veemente pelo próprio requerente, bem como por diversas testemunhas ao longo de todo o processo. Ponderou que o requerente foi condenado e cumpriu pena pelos fatos, e a execução penal já foi extinta, em virtude da concessão de indulto, em 03-junho-2009. Porém, o requerente, mesmo após ser submetido a todos os trâmites da sentença e ter cumprido sua pena de modo integral, não deixou de acreditar em sua inocência. Ressaltou a ocorrência de contradição entre a sentença e a prova existente nos autos, haja vista que a prova é clara de que não foi o requerente quem atirou na vítima, mas sim o seu amigo que o acompanhava na ocasião (MILTON BESIO) e que em nenhum momento foi ouvido durante a instrução, violando-se o princípio da plenitude de defesa. Apontou diversas irregularidades na produção da prova durante a instrução criminal e vícios na defesa do requerente, que caracterizam cerceamento de defesa. Asseverou que tendo plena ciência de sua inocência, desde o início, o requerente vem indicando o verdadeiro autor do disparo (MILTON BESIO), tanto pelo fato de estar acompanhado do requerente no momento da confusão, como também indicado pelas próprias testemunhas ouvidas. Relatou que o próprio requerente conseguiu localizar MILTON BESIO e a Defesa ajuizou pedido de Audiência de Justificação Prévia, que foi deferida e realizada em 21-junho-2018, pela 2a Vara do Foro de Francisco Morato da Comarca de Francisco Morato – SP. Na oportunidade, MILTON BESIO tentou esquivar-se da imputação, em autodefesa, mas a prova analisada em conjunto comprova que ele foi o verdadeiro autor dos disparos que mataram a vítima. Assim, pleiteou: a) A PROCEDÊNCIA, “in totum”, da presente para reformar o decreto condenatório proferido nos autos de no 457/94 (CNJ no 0001029- 08.2003.807.0003), e absolver o requerente, diante do fato novo apresentado, nos termos do art. 626 do CPP; b) Em consequência, requer a anulação dos efeitos da condenação, nos termos do art. 627 do CPP. Nos termos da certidão de ID 45452349, os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção às seguintes Revisões Criminais anteriores: a) RVC 2017 00 2 002036-5 (distribuída em 30/01/2017); b) RevCrim 0711941-70.2019.8.07.0000 (distribuída em 26/06/2019). É o Relatório. Decido. Primeiramente, cumpre consignar que se trata da terceira Revisão Criminal manejada pelo requerente em face à mesma condenação. Analisando-se detidamente as Revisões Criminais anteriores distribuídas a esta relatoria constata-se que todas as alegações novamente requeridas nesta nova ação já foram objeto de análise por esta Câmara Criminal, conforme se depreende do inteiro teor dos acórdãos, cujas ementas seguem: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA ADVOGADA QUE O REPRESENTOU. VIOLAÇÃO AO ART. 156, II, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Não tendo o requerente demonstrado a falta de capacidade postulatória da advogada que o representou em audiência de instrução, não há que falar em anulação do processo com fundamento no enunciado contido na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se acolhe a tese de nulidade posterior à pronúncia quando não se verifica a existência de vício insanável que fundamente a anulação do julgamento. 3. Não há obrigação legal para o juiz proceder à produção de prova de ofício. A regra do artigo 156 do Código de Processo Penal deve ser vista como uma faculdade do julgador, quando entender necessárias as diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Assim, caso o juízo verifique estar apto a decidir, inexiste causa para proceder à determinação de ofício. 4. Não há prova nova que autorize a revisão da sentença prolatada, pois os elementos sustentados pela Defesa já eram conhecidas no momento do julgamento perante o Tribunal do Júri, porém não foram suficientes para convencer os jurados acerca da inocência do requerente. 5. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido revisional converter-se nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. 6. Os jurados apreciaram as provas segundo o livre convencimento, optando pela tese acusatória, a qual lhes pareceu mais verossímil e que não se encontra absolutamente dissociada da prova judicializada nos autos. 7. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 1017582, 20170020020365RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 565/567) REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES E CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR. PROVA NOVA. OITIVA DE OUTRO SUPOSTO AUTOR DO FATO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO FATO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A condenação exarada pelo Tribunal do Júri admite impugnação por Revisão Criminal, pois a soberania dos veredictos foi instituída com garantia do acusado e, portanto, pode ceder diante de norma que visa exatamente garantir os direitos de defesa e de liberdade. 2. Admite-se nova revisão criminal, com base em novos fundamentos (causas de pedir distintas) ou mediante novas provas; entretanto, não devem ser conhecidos os pedidos constantes da nova demanda que já tenham sido decididos em revisão criminal anterior, sem novos fundamentos e sem novas provas. 3. A prova nova apresentada pelo requerente não teve o condão de alterar o édito condenatório. Diferentemente do que se dá no âmbito do processo penal condenatório, em que o ônus da defesa é imperfeito, ou seja, basta criar uma dúvida razoável para que o magistrado possa absolver o acusado; em sede de revisão criminal, trata-se de ônus perfeito, de maneira que a prova nova deve ser capaz de atestar sua inocência. 4. Realizada a oitiva em audiência de justificação daquele que, segundo o requerente, seria o verdadeiro autor do delito, mas tendo ele negado a autoria delitiva, sem nada esclarecer acerca do fato, a prova colhida não é apta a modificar o édito condenatório, pois não atesta a inocência do requerente. 5. Revisão criminal parcialmente admitida e, neste ponto, julgada improcedente. (Acórdão 1212725, 07119417020198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As argumentações apresentadas pelo requerente nesta nova revisional já foram pormenorizadamente apreciadas pelo Colegiado e rechaçadas nas revisões criminais anteriormente ajuizadas, não cabendo rediscussão de matérias preclusas em sede de revisão criminal, estando a condenação, nesta fase, protegida pelo manto da coisa julgada. Na hipótese, não há novas provas, tratando-se a presente revisional de mera reiteração das duas anteriores já julgadas, razão pela qual não deve ser admitida. Nesse sentido dispõe o artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “in verbis”: Art. 622. (...) Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente revisão criminal, o que faço com fundamento no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, portanto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator